Tribunal: STF
Processo: HC 233808
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 288 E 157, § 3º, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça agravo interno no agravo em recurso especial nº 2.185.358, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre na origem. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 288 e 157, § 3º, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem julgou o recurso defensivo nos termos seguintes:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. DOIS APELANTES. RECORRENTE PRESO, NÃO OPORTUNIZADO O INTERROGATÓRIO. NULIDADE. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. ANIMUS NECANDI. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. ASSOCIAÇÃO ARMADA. FRAÇÃO DE METADE EM DETRIMENTO DO DOBRO. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS. 1. Se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença recorrível transcorreu lapso superior ao assinalado no artigo 109, inciso V, do Código Penal, reduzido pela metade, impõe-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com relação aos apelantes que eram menores de 21 anos ao tempo do fato. 2. A ausência de oportunidade de um dos acusados, preso, para ser interrogado configura nítido cerceamento de defesa e enseja nulidade absoluta do processo com relação a ele. Encontrando-se prescrito o delito de associação criminosa, a instrução deverá se restringir ao crime de latrocínio, tentado. 3. Verificado que o acervo de provas relativo à autoria dos recorrentes é farto, idôneo e seguro, calcado em interceptações telefônicas, corroboradas pela prova oral produzida em juízo, improcedem os pleitos recursais absolutórios deduzidos com base na insuficiência probatória, notadamente quando não comprovados os álibis por eles invocados. 4. Inviável a desclassificação do delito de latrocínio para o de roubo quando um dos agentes empunhou arma de fogo apontada para a vítima e, quando esta tentou fugir, efetuou dois disparos em direção ao automóvel em que ela estava, somente não a alvejando por circunstâncias alheias à sua vontade, assumindo o risco de atingi-la, caracterizando o dolo eventual. 5. Não se reconhece o instituto da cooperação dolosamente distinta, disposto no artigo 29, § 2º, do Código Penal, se o agente concorreu de forma efetiva para a prática do delito de latrocínio, tentado. Ademais, na esteira do entendimento do STJ, a ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico. 6. Presentes os requisitos para o delito de associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal), com a união de três ou mais pessoas, com vínculo associativo permanente e estável entre elas , e destinadas à prática de ilícitos penais, a condenação é medida impositiva. 7. Cabível a compensação entre a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal e a atenuante da confissão. 8. Constatado que, para o crime de latrocínio, tentado, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, mantida neste patamar na segunda fase, em virtude do teor da Súmula 231, do STJ, seguida da aplicação da causa de diminuição pela tentativa, em patamar máximo, não há como reduzir ainda mais a reprimenda. 9. Em relação à causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288, do Código Penal, verifica-se a ocorrência da novatio legis in mellius, em razão do novo tratamento legal conferido ao agente, a pena deve ser aumentada até a metade (Lei 12.850/2013), ao contrário da anterior redação do dispositivo legal que exasperava a pena ao dobro, benefício que deve ser estendido aos corréus, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal. APELOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO COM RELAÇÃO AO RECORRENTE KENEDY, PARA QUE SEJA RECONHECIDA A NULIDADE, POSSIBILITANDO-SE A REALIZAÇÃO DE SEU INTERROGATÓRIO, BEM COMO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARCIALMENTE PROVIDO COM RELAÇÃO AO RECORRENTE VALTER. DESPROVIDOS OS RECURSOS DE GILBERTO, LUIZ HENRIQUE E IDUILDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, COM RELAÇÃO À LUIZ HENRIQUE E, PARA GILBERTO, ADOTADA A FRAÇÃO DE ½, EM DETRIMENTO DO DOBRO, PELA CAUSA DE AUMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 288, DO CÓDIGO PENAL.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Ato contínuo, manejou agravo em recurso especial, cujo julgamento restou consignado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em nulidades processuais.



    Aduz que “o paciente fora condenado a uma pena de oito anos e dois meses em regime inicialmente fechado com base em prova ilegítima e prova imprestável, dentro de um processo que não respeito o devido processo legal, que violou o seu direito a plenitude de defesa, violando assim o contraditório e a legitima defesa, uma vez que sequer analisaram nossos argumentos e nulidades por nós apontadas.”.



    Arrazoa que houve “cerceamento de defesa, uma vez que este causídico foi impedido de fazer a inscrição para a sustentação oral no julgamento do nosso Agravo Interno em Recurso Ordinário, deixando assim de praticar tal ato, bem como, quando informado da situação, o Ministro competente simplesmente negou o pleito de retirada da pauta, o que não traria qualquer prejuízo, uma vez que sequer havia sido iniciado o julgamento do agravo.”



    Outrossim, advoga que o “paciente foi condenado em processo onde as únicas provas são as interceptações telefônicas de outros autos e um laudo pericial no mínimo questionável, haja vista que a vitima nada viu de esclarecedor ou relevante acerca da autoria, bem como os acusados negam, a prática delitiva, como delineado na acusação e na sentença”, enfatizando que “os documentos carreados aos autos, como sendo as fatídicas interceptações telefônicas, não tem nenhuma uma espécie de identificação de data, de período da interceptação como determina a Lei 9.296/96, se limita a um resumo, do que em tese, teria sido captado, não podendo ser nunca chamado de degravação.”



    Sublinha também ser “ilícita, e consequentemente inadmissível em juízo, a prova obtida a partir da violação do sigilo telefônico do paciente, haja vista que não existia situação alguma dentro dos autos ou fora dele, capaz de suplantar essa garantia constitucional e mais, a defesa fiou impossibilitada de questionar a validade da decisão que em tese autorizou a escuta, uma vez que ela não existe dentro dos presentes autos.”



    Ainda, aduz que “o Laudo Pericial, de fls. 18/25, não fora feito de forma segura e dentro da legalidade, violando regras expressas do CPP e da Constituição Federal, sendo tão relevantes que a própria perita fez a ressalva da não preservação do veículo, o que macula o laudo tornando prova imprestável e ilegítima, devendo, pois, ser desentranhado dos autos.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer: 



    A) o recebimento e o devido processamento do presente Habeas Corpus, que visa questionar unicamente nulidades da Ação Penal Autos 0329876- 62.2015.8.09.0134 e de sua sentença penal condenatória, que o STJ no Acordão da 5.º Turma Criminal do STJ (RHC 176136/GO (2023/0029621-0) e posteriormente o AgRg no RE no AgRg no Recurso em Habeas Corpus Nº 176136 - GO (2023/0029621-0), assim, não entendeu, reiterando que não tratamos de matéria meritória e não manuseamos o presente remédio como sucedâneo recursal; 



    B) o conhecimento e declaração de todas as nulidades aqui apresentadas e combatidas, e que não foram combatidas pelo STJ, ou por entender não existir ou por não enfrentar o tema por nós proposto: 



    • a recusa em nossa participação no julgamento do Agravo Interno, onde fomos impedidos de nos habilitar e participar da sustentação oral; 



    • a falta de decisão que autorizou a interceptação telefônica, ou dos áudios originais que poderiam ter sidos periciados; bem como sua nulidade por não preencher os requisitos da serendipidade; 



    • o Laudo Pericial, que fora feito totalmente ao contrário do que determina o CPP, cheio de lacunas e falhas procedimentais e processuais; 



    • a intimação da sentença de forma incorreta, como debatido amplamente nas linhas pretéritas; 



    Assim, essas nulidades, geram um cerceamento de defesa, pois houve expressa violação da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV da CF/88), o devido processo legal (art. 5º, LIV da CF/88) e a própria dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF/88), além de ter uma condenação com base em prova ilícita (art. 5º LVI da CF/88), postulados esse defendidos por nossa Constituição Federal.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração. 



    Como afirmei quando do julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada na incidência da Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 1.221-1.223).



    No tocante à aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante traz apenas razões genéricas de inconformismo, sem demostrar especificamente como chegar à conclusão de que a desclassificação do crime de roubo para o crime de latrocínio, a absolvição e o reconhecimento da participação de menor importância não incorreriam em revolvimento fático-probatório, o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. 



    Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. 



    [...]



    Ademais, em recente julgamento dos EAREsp 746.775/PR, datado de 19/09/2018 e publicado em 30/11/2018, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. 



    [...]



    Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo, o qual não supera o juízo de admissibilidade. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental."



    In casu, no que tange às alegadas nulidades, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito, em razão da ausência de impugnação específica aos óbices referentes ao conhecimento do agravo em recurso especial.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Noutro giro, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, também, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente